Tribunal: CARF
Processo: 10935.721444/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721444/2013-18
ACÓRDÃO
1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS TREVO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIFERENÇAS NA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
Correto o lançamento de ofício quando da constatação de diferenças na
apuração dos tributos devidos pelo contribuinte, quando o procede à
dedução de retenção na fonte para qual não houve a devida comprovação.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS.
Mantida, no mérito, a autuação fiscal do IRPJ, deve-se manter, de igual
modo, os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, aplicando-se lhes as mesmas
razões de decidir do lançamento principal, em decorrência de sua íntima
relação de causa e efeitos, dada a conexão dos fatos apurados quanto aos
mesmos, pautados nos mesmos elementos de prova.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas; ii) afastar os questionamentos de matéria sumulada no CARF,
a saber, Súmula no 11 (prescrição intercorrente); iii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos e o cálculo dos juros moratórios de acordo com a taxa
SELIC, nos termos da Súmula CARF no 4.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-095.031,
pela 10a Turma da DRJ/BHE, em 7 de agosto de 2019, que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração de IRPJ (fl.
167/170), PIS (fl. 171/174), CSLL (fl. 175/178) e Cofins (fl. 179/182) levado a efeito
em face da pessoa jurídica em epígrafe, culminando com a exigência dos
seguintes valores, na data do lançamento (16/05/2013):

O lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado no Termo de
Constatação Fiscal de fl. 163/165, doravante denominado TVF, tendo fundamento
a identificação das seguintes infrações:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
3
1. Diferença entre os valores demonstrados em Dacon e os valores
declarados em DCTF: Constatou-se, para o PIS e Cofins – PA 04/2010, diferenças
entre os valores informados em Dacon e os valores constantes das DCTF do
respectivo período.
Inicialmente, o interessado foi intimado a comprovar a declaração/quitação
das diferenças apuradas para o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nos termos do quadro a
seguir:

Na resposta, o contribuinte demonstrou que os valores das competências
12/2009 (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) e 03/2010 (IRPJ) foram confessados e parcelados
no Processo 10935.400441/10-09. Assim, permaneceram sem confissão apenas as
diferenças nos valores do PIS (R$ 218,92) e da Cofins (R4 1.010,39), relativos à
competência 04/2010, que foi objeto da autuação fiscal.
2. Diferenças na apuração dos tributos devidos: Também foram apuradas
diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins nos meses 03/2010, 04/2010 e 05/2010,
decorrentes de 04 (quatro) notas fiscais emitidas em favor da RODOVIA DAS
CATARATAS S.A. – ECOCATARATAS, onde o contribuinte afirma que teria havido a
retenção de impostos e contribuições que, de fato, não ocorreu. No curso do
procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a justificar/comprovar as
diferenças apuradas, mas, pelos documentos encaminhados, restou demonstrado
que tais retenções não ocorreram, ficando, assim, comprovada a compensação
indevida dos valores, ocorrendo o lançamento fiscal apurado com base nos
demonstrativos a seguir:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
4

Ciência do lançamento fiscal
A ciência da autuada ao lançamento fiscal foi procedida por via pessoal na
data de 16/05/2013, conforme se constata às fl. 167, 171, 175 e 179.
Impugnação
Na data de 13/06/2013 o sujeito passivo formalizou a impugnação de fl.
189/204, na qual apresentou, de forma sintética, os argumentos a seguir
delineados.
PRELIMINARMENTE
Ausência de elementos informados do Auto de Infração.
Os Autos de Infração constantes do processo não receberam numeração
própria e, portanto, não foram individualizados, sem atendimento ao que
determinam os arts. 2, 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo indiscutível
que a ausência de tal individualização dificulta a apresentação de defesa, o que
impõe a extinção dos autos por vício de forma.
Cerceamento do direito de defesa.
O processo se deu de forma unilateral e individual. A fiscalizada não fora
intimada de todos os atos do procedimento e, por isso, é nulo.
Os princípios constitucionais da publicidade, ampla defesa e contraditório
foram desrespeitados, uma vez que apenas uma intimação foi feita à recorrente.
Indicação genérica de violações à legislação.
Alega ausência de respeito ao princípio da estrita legalidade, observando
que no Auto de Infração o Auditor-Fiscal informa de maneira genérica as razões
legais que são as afrontas à legislação, transcrevendo vários artigos sem
demonstrar, objetivamente, o que foi violado, onde está a previsão legal e onde
está a violação que justifica a autuação. Assim, entende restar clara a violação à
lei e, consequente, a caracterização do cerceio ao seu direito de defesa.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
5
MÉRITO
Em sede de mérito, aponta que deve ser considera a justificativa já
procedida anteriormente perante a Autoridade Fiscal, assim esclarecendo:

Aponta que, nos pagamentos realizados pela ECOCATARATAS, a tomadora
dos serviços procedeu à retenção dos valores devidos, como se vislumbra dos
dados dos valores totais das notas fiscais e os valores recebidos:

Assim, entende que “existe nítida, para não dizer transparente
demonstração de que os valores foram descontados da recorrente, pois os
pagamentos foram muito menores do que os valores sem o desconto”.
Multa de 75%. Ausência de má-fé. Excesso de penalização.
Discorre que não se trata de infração tributária, senão, um equívoco da
recorrente. Não houve omissão, tampouco ação que inobserve a lei, mas, sim,
ação que observa de maneira equivocada em razão de informação “truncada”
oriunda de terceiros (ECOCATARAS). Assim, a dubiedade na informação, dando
conta do desconto de valores e posteriormente confirmando o recolhimento dos
mesmos, o que não ocorreu, é que implicou na interpretação distinta por parte da
recorrente, que compensou os valores que entendia já estarem com o Fisco. Não
foi má-fé, tampouco há algum tipo de desobediência legal.
Contesta o percentual aplicado (75%), revelando-se uma multa excessiva,
abusiva, configurando-se em verdadeiro confisco, transferência de patrimônio.
Deve, portanto, ser reduzida a patamares mais aceitáveis, como ocorre com a
multa de 20% aplicável no caso de débitos tributários diversos. Apresentou
excertos jurisprudenciais do STF e do TRF para corroborar a sua argumentação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
6
Cumulação da multa com juros de mora.
A cobrança de multa cumulada com a cobrança de juros de mora é
inadmissível, na medida em que pune duplamente o mesmo fato, ocasionando
um tipo de dupla tributação, em que a razão é uma só, o não pagamento do
tributo.
Inaplicabilidade da taxa Selic.
Questiona a exigência de juros de mora, com aplicação da taxa Selic.
Entende que tal cobrança encontra-se em total descompasso com a legislação
nacional e com o próprio Código Tributário Nacional, que prevê que a taxa de
juros deve ser de, no máximo 12% (doze por cento) ao ano. É pacífico o
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias acerca da ilegalidade da
utilização da taxa Selic para fins tributários, por vícios formais e materiais.
Inclusive, o STJ já julgou ilegal e inconstitucional a utilização da taxa Selic para fins
tributários.
Pedidos.
Ao final, formulou os seguintes pedidos:
a) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da autuação diante da
ausência de elementos informadores do Auto de Infração, bem como pela afronta
ao princípio do cerceamento de defesa e violação ao princípio da legalidade, pela
ausência de demonstração da violação fiscal;
b) no mérito, que seja reconhecido a ausência de dolo ou má-fé e determinando o
afastamento da multa aplicada, pois não se trata de desobediência de norma
tributária, mas, sim, de interpretação divergente, não se configurando a
incidência da penalidade; se não afastada, sob esta argumentação, que seja
reduzida ao patamar de 20%;
c) afastar, ainda, a cobrança da multa cumulada com juros de mora; e d) substituir
a correção pela Selic por outro índice que represente melhor a desvalorização da
moeda.
Destaca, ao fim, que pretende provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial a documental, pericial e as demais que o
controvertido dos autos requerer.”
Por sua vez, 10a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010 IMPUGNAÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da impugnação, trazer ao
contencioso todas as informações e documentos comprobatórios dos fatos que
alega, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, por força do
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
7
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, posto que atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art.
10 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
NULIDADE. FASE DE AUDITORIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa só se estabelece após a ciência do
lançamento, iniciando-se a fase processual - contenciosa - da relação fisco-
contribuinte. A primeira fase do procedimento fiscal - a fase oficiosa - é de
atuação exclusiva da Autoridade Tributária, em busca de obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e das demais circunstâncias relativas à
exigência. Não há determinação legal para que, nesta fase, o fiscalizado seja
intimado previamente de todos os atos praticados pela Autoridade Fiscal.
Evidenciado, na impugnação, que o contribuinte identificou o motivo exato da
autuação e se defendeu tempestiva e plenamente do teor da mesma, descabe a
alegação de cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. REUNIÃO EM UM ÚNICO PROCESSO.
OBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA.
Os autos de infração formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo podem
ser reunidos em um único processo administrativo, quando a comprovação dos
ilícitos fiscais, relativamente aos tributos abrangidos pela autuação, depender dos
mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE MULTA.
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. NÃO CONSIDERAÇÃO.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato. Assim, a eventual boa-fé do sujeito passivo não afasta a exigência do crédito
tributário, uma vez que a lavratura do Auto de Infração constitui ato
administrativo vinculado. Ocorrendo a situação fática apontada como infração à
legislação tributária, deve-se proceder ao seu lançamento, e aplicar, ao infrator, a
penalidade imposta por tal legislação.
MULTA DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO DO AGENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Pela absoluta vinculação a que submetido o Auditor Fiscal e por prevista em lei,
correta a exigência da multa de ofício no percentual em que exigido, sob pena de
aquele, em não o fazendo, vir a ser responsabilizado funcionalmente, na forma do
art. 142, parágrafo único do CTN. O princípio do não confisco, previsto pela
CF/1988, não se aplica às penalidades, limitando-se ao tributo. Ademais, não
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
8
compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer
a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constituição Federal.
MULTA E JUROS DE MORA. COBRANÇA CUMULATIVA. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
Sendo diferentes os pressupostos dos juros de mora e da multa, portanto, não se
configura bis in idem a cobrança cumulativa de ambos. Tanto os juros de mora,
quanto a multa incidem quando ocorre atraso ou o descumprimento de obrigação
pecuniária. Todavia, o primeiro (juros) tem natureza indenizatória, destinando-se
à recomposição de patrimônio, compensando o credor pelo tempo em que esteve
privado de seus recursos.
Já o segundo (multa), tem natureza punitiva, tem sempre por pressuposto um
fato contrário à lei, sendo, pois, sanção de ato ilícito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIFERENÇAS NA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
Correto o lançamento de ofício quando da constatação de diferenças na apuração
dos tributos devidos pelo contribuinte, quando o procede à dedução de retenção
na fonte para qual não houve a devida comprovação.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS.
Mantida, no mérito, a autuação fiscal do IRPJ, deve-se manter, de igual modo, os
lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, aplicando-se lhes as mesmas razões de decidir
do lançamento principal, em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos,
dada a conexão dos fatos apurados quanto aos mesmos, pautados nos mesmos
elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
9
“3. PRELIMINARMENTE.
3.1. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RAZOABILIDADE NA RESPOSTA. DEFESA
APRESENTADA EM 2013. JULGAMENTO EM 2019. DECURSO DE PRAZO. EXTINÇÃO.
Os princípios que regem a Administração Pública Direta e Indireta estão previstos
na Constituição Federal no seu artigo 37, quais sejam, legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Consoante o princípio da eficiência, devem ser adotadas as medidas eficazes e
coerentes no intuito de atender as necessidades da coletividade, nada justificando
a extrapolação dos prazos estabelecidos na legislação.
Ocorrendo referida situação dos presentes, onde a manifestação sobre o recurso
apresentado em outubro de 2009, somente foi decidido em novembro de 2011,
ou seja, mais de dois anos após a apresentação de defesa, constituindo assim
violação ao direito líquido e certo do contribuinte.
De fato, a 'Constituição Federal, na redação dada pela EC no 45/2004, assegura a
razoável duração do processo administrativo e judicial e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação, conferindo, por isso, ao Poder Judiciário, a aferição
do cumprimento pela administração pública, da razoabilidade da duração do
processo administrativo, que foi elevada à categoria de direito fundamental' (AC
No 2005.71.08.004523-8/RS, Quarta Turma, Relator Márcio Antônio Rocha,
julgado em 18/10/2006).
Portanto, a omissão da autoridade impetrada em oferecer uma resposta à
impetrante em tempo razoável caracteriza a ilegalidade.
O legislador ordinário criou norma específica para os processos administrativos
tributários, estabelecendo no art. 24 da Lei no 11.457/2007 (que dispõe sobre a
Administração Federal Tributária), que: 'É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.'
Assim, havendo norma específica dispondo sobre a matéria, deve mencionada lei
ser aplicada.
Neste caso concreto, o pedido administrativo foi protocolizado em 2009. Assim,
contando-se o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) estabelecido na Lei no
11.457/2007, o prazo para a prolação da decisão administrativa venceu muito
antes da decisão proferida.
O contribuinte não pode ficar à mercê da ineficiência estatal pela falta de recursos
humanos.
Se há um excesso de trabalho, não é responsabilidade deste, pois a além de
fiscalizar deverá contemplar outros setores e serviços afetos à RFB, com a
implementação de medidas que possam desafogar a análise dos processos. Frise-
se que tal medida é também necessária para o cumprimento da legislação, qual
seja, a Lei no 11.457/2007.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
10
Portanto, entendo que a falta de estrutura administrativa não é justificativa para
o descumprimento à lei.
Pondera-se que a EC 45 inseriu uma nova ramificação dos direitos fundamentais
na Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...);
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
De fato, a 'Constituição Federal, na redação dada pela EC no 45/2004, assegura a
razoável duração do processo administrativo e judicial e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação, conferindo, se for o caso, ao Poder Judiciário, a
aferição do cumprimento pela administração pública, da razoabilidade da duração
do processo administrativo, que foi elevada à categoria de direito fundamental'
(AC No 2005.71.08.004523-8/RS, Quarta Turma, Relator Márcio Antônio Rocha,
julgado em 18/10/2006).
Portanto, a omissão da autoridade impetrada em oferecer uma resposta à
impetrante em tempo razoável mostra-se uma atitude abusiva, restando
caracterizada a ilegalidade, devendo ser extinto o feito por afrontar a Lei.
3.2. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PRÓPRIO DAS
MATÉRIAS DEBATIDAS. OCORRÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO.
Ainda, antes de adentrarmos ao mérito do recurso, é importante, mencionar que
o acórdão proferido, em razão da forma sucinta que foi fundamentado, isto, como
dissemos, no sentido de que não agregou nenhum novo elemento ao que foi
deduzido na defesa, ou seja, apenas e tão somente transcreveu – com outras
palavras - o que o d. fiscal havia deduzido, e diante disto, é de perceber-se que
houve a violação ao princípio da motivação das decisões, calcado no art. 93, X, da
Carta Magna, complementado pelo art,. 2o, da Lei 9784/99, inc. VII e VIII da P.ú.:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados Observamos a desobediência a este princípio diante do fato de que
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
11
o julgador não conseguiu, contrapor-se à discussão colocada pela recorrente,
justificar e fundamentar a aludida cobrança e os motivos que a justificam.
Simplesmente, utilizou das razões dadas pelo Fiscal para justificar a exclusão, não
demonstra, não enfrenta, não comprova o que o fiscal aduz, apenas referenda.
Isto é caso evidente de ausência de motivação, pois não basta a transcrição do
posicionamento que emitiu o auto, é preciso motivar e combater as razões que
foram descritas na impugnação.
Não o fazendo violou a determinação legal, devendo ser reconhecida a ausência
de especifica, clara e objetiva motivação para a mantença do ato declaratório,
anulando-se o acórdão, determinando a devolução para nova manifestação, em
especial quanto a cessão de mão-de-obra e as manifestações que demonstram ela
inexistir, as quais, por respeito ao debate, pontuaremos logo adiante em tópico
próprio.
3.3. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
Outro princípio que não foi respeitado foi o do contraditório, quando rechaçada a
produção das provas que se pretendiam produzir, e que foram requeridas desde a
manifestação inicial e que deveriam ter sido acolhidas pelo julgador.
Cite-se com especial relevo a questão da prova colacionada aos autos, referente
ao CD juntado que continha reportagem televisiva na qual, após a propositura da
manifestação foi veiculada.
O fato da matéria ter sido veiculada posteriormente à propositura da
manifestação por si só já justifica a sua juntada, pois antes não existia, e se não
existia não poderia ter sido produzida com a peça contestatória.
Neste sentido, impugna, como de fato impugnada está o cerceio de defesa quanto
a produção das provas que deveriam ter sido autorizadas, em especial aquela
colacionada ao feito, que não foi sequer apreciada e que tinha o escopo de
demonstrar e provar que é permitida a existência de várias empresas em uma
mesma estrutura sem que isto demonstre ilegalidade alguma ou mácula como fez
crer o auditor.
Anula-se o auto em decorrência do cerceio que ocorreu.
Ressalte-se ainda, que o cerceio resta evidenciado quando as testemunhas que
seriam ouvidas não o foram, nem mesmo para corroborar o que o fiscal aduz ter
colhido das mesmas.
É inadmissível que, mesmo diante da impugnação expressa das informações
colhidas, mesmo diante da inexistência de elementos escritos que as
comprovassem, e com o pedido expresso de ouvida das mesmas não tenha sido
atendido o clamor da produção da prova falada, tão utilizada pelo fiscal quando
da lavratura do auto, e tão relegada nesta seara administrativa-recursal.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
12
4. DA MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
A despeito da postura que adotamos, na qual entendemos possível ser analisada
toda a questão que envolve a presente autuação, passamos a discorrer, neste
momento sobre as questões especificadas pelo acórdão como objeto direto desta
discussão.
(...)
Contudo, os argumentos ponderados no acordão não são suficientes para a
mantença do lançamento, merecem portanto impugnação a fim de deduzir a
motivação objetiva e clara no sentido de justificar a reforma.
Vejamos.
5. RAZÕES DE REFORMA DA AUTUAÇÃO.
Demonstraremos e provaremos a partir de agora, que a fiscalização mal
interpretou as circunstâncias com as quais se deparou, tirando conclusões que
mais a beneficiavam, em detrimento da real conotação dos fatos, objetivando
com isto criar um ambiente favorável ao fisco, penalizando a recorrente.
Resta tudo devidamente impugnado, contudo, por amor à brevidade, deixaremos
para nos manifestar sobre os primeiros itens ao decorrer desta, que como
veremos, é auto exauriente quanto a tudo o que engloba a presente.
5.1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMADORES NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Como bem demonstra desde o início da defesa, há nos presentes autos um vício
que impede formalmente a continuidade do presente feito, e consequentemente,
impõe a sua extinção.
Trata-se de ausência de elementos informadores no auto de infração.
De fato, observamos que os AI ́s – tanto este quanto o impugnando nos autos -
PAF
10.935.721443/2013-18
-
foram
lançados
com
base
no
MPF
0910300.2013.00007-0, contudo, não receberam numeração própria e portanto
não foram individualizados.
Estão portanto fazendo parte do mesmo corpo, qual seja, ainda do MPF
0910300.2013.00007-0, e não se trata de individualização, tampouco
atendimento ao que determinam os arts. 2, 10 e 11 do decreto 70235/72.
É portanto, indiscutível que a ausência de individualização, com a atribuição de
número específico e próprio aos AI ́s dificulta a apresentação da devesa, eis que
estão sendo necessárias a conjugação de três teses em uma apenas para
combater as autuações aplicadas.
Ressaltamos que os autos dizem respeito à IR, PIS/Pasep e Contribuições. E que
por se tratar de figuras distintas deveriam ser tratadas autonomamente.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
13
Assim, se impõe a extinção dos presentes pelo vício de forma, e não atendimento
ao que determina a legislação, e em decorrência, violação do princípio da estrita
legalidade.
5.2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Como se percebe no presente MPF, houve averiguação por parte da SRF, a qual,
apurou, de forma unilateral, e individual, valores devidos pela contestante.
O processo se deu, como se disse, de foram unilateral, e individual, sem qualquer
intervenção da parte interessada, configurando-se assim, verdadeiro cerceio do
direito de defesa.
De fato, todas as fases do procedimento deveriam ter sido comunicadas à
recorrente, para que a mesma pudesse, no tramite do procedimento, fazer as
intervenções que julgasse necessárias.
Não foi o que ocorreu. Apesar de ter sido cientificada para um ato, não fora para
todos os atos do procedimento, e por isso, nulo é este.
A publicidade, ampla defesa, contraditório, são princípios constitucionais
tributários que foram desrespeitados no presente procedimento, e que por isso o
nulificam.
De fato, a Carta Magna, prevê tais prerrogativas nos arts. 5, inc. LV:
“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes” Até a própria legislação que regula o Procedimento Administrativo
fiscal, impõe a observância do direito de defesa, conforme nos revela o artigo 59,
inc. II, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, observa-se que o MPF não se deu em obediência a tais princípios,
vez que apenas uma intimação foi feita à requerente, qual seja, a para apresentar
e manifestar-se sobre o andamento da apuração fiscal.
Ao contrário do que se tem pregado, o direito de defesa é inerente à
integralidade do procedimento de investigação e não apenas a partir do auto de
infração.
Diferente não poderia ser, porquanto atos administrativos tem como base a
observância ao princípio da publicidade, legalidade, conjuntos de regras que
impõem o respeito à manifestação da parte contraria em todas as instancias.
Desta feita, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa e anulado o processo,
retornando-se-o à instancia inicial de apuração, e efetuando-se a intimação sobre
todo e qualquer ato do feito.
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
14
5.3. INDICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÕES À LEGISLAÇÃO. AUSENCIA DE RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE.
Observa-se ainda no ato de infração que o fiscal informa de maneira genérica as
razões legais que são as afrontas à legislação transcrevendo artigos e mais artigos
sem demonstrar objetivamente que foi violado, onde está a previsão legal, e onde
está a violação que justifica a exclusão.
Assim, ausente o elemento indicativo legal objetivo e claro do que foi violado, e
onde está a violação e ainda onde está a previsão de imposição da multa pelo
suposto recolhimento ilegal com base de cálculo diferenciada, não pode o surtir
seus efeitos, pois deixa nas sombras as bases legais que a investigação adotou
para ser formulado.
Como se disse, o princípio da legalidade, é cediço neste sentido, impondo,
obrigando e sendo determinante que a administração cumpra com o que a lei
estabelece em ordem de não dar margem à duvidas e imprecisões.
A exigência encontra-se no artigo 10, Inc. III e IV, do Decreto 70235/72, o qual é
taxativo ao dispor que o Auto conterá obrigatoriamente: “...descrição do fato,
disposição legal infringida e penalidade aplicável...” Entretanto, não basta simples
e genérica menção sobre o fato a regra jurídica e a penalidade, tem que haver a
exata, completa e direta demonstração e subsunção do ato alegado, da norma
violada e da consequência jurídica imposta pela lei para a situação.
É a máxima de que o manto da lei tem forma perfeita e se o fato alegado não se
amoldar exatamente naquele, não poderá incidir sobre ele.
Desta feita, tendo sido preterido direito assegurado ao recorrente, está clara a
violação à lei, e consequentemente a caracterização do cerceio ao direito de
defesa, pois todo e qualquer obstáculo, por ínfimo que seja que afrontar e
dificultar a defesa dos atos contra si imputados, configura tal vedação, e a teor do
inc. II, do art. 59, em sua parte final, dispôs garantindo a ampla defesa e o
contraditório. Neste sentido: (...)
Desta feita, merece tal afronta ser reconhecida e declarada a nulidade do ato,
mediante a anulação da exclusão e suas consequências neste sentido.
6. MÉRITO
Observamos inexistir no auto de infração motivação legal para a sua mantença.,
bem como acórdão a despeito de manter o AI peca por não reconhecer questões
ponderadas na defesa que agora são reiteradas.
Remetemos à justificativa dada pela recorrente, que com base nos documentos e
elementos fornecidos pela empresa ECOCATARATAS, tem como recolhidos os
impostos que aqui deduzem não terem sidos:
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
15
Ainda, apontamos os valores dos pagamentos feitos pela ECOCATARATAS para as
notas fiscais questionadas:
(...)
Ressalte-se que estes valores são inferiores aos valores das notas fiscais em
questão:
NF 419 – R$ 67.027,26
NF 426 – R$ 56.708,08
NF 428 – R$ 35.679,41
NF 435 – R$ 25.538,86
Existe nítida, para não dizer transparente demonstração de que os valores
foram descontados da recorrente pois os pagamentos foram muito menores do
que os valores sem o desconto.
Ademais, é de ver-se que a informação prestada pela ECOCATARAS
referenda a indução em erro do contribuinte, pois na mesma ela indica que houve
o recolhimento, o que autorizou a compensação.
Trata-se de equivoco provocado por terceiro.
Em sendo oriundo de equivoco, é de se ponderar que não há que se falar
em penalidades, logo, deve ser extirpada a multa aplicada.
Tal questão é lógica, inclusive tem previsão legal. Vejamos.
6.1. MULTA.
Não é infração tributária, senão antes de um equívoco da recorrente, logo
não pode ser considerada infração porque não há omissão tampouco ação que
inobserve a lei, mas sim ação que observa a lei mas de maneira equivocada em
razão de informação truncada oriunda de terceiro – ECOCATARATAS -. (...)
Art. 1.o – Constitui infração toda ação ou omissão que importe em
inobservância, por parte do sujeito passivo, de obrigação principal ou
acessória, positiva ou negativa, estabelecida pela legislação tributária.
Assim, a dubiedade na informação, dando conta do desconto de valores e
posteriormente confirmando o recolhimento dos mesmos – o que não ocorreu - é
que implicou na interpretação distinta por parte recorrente que compensou os
valores que entendia já estarem com o fisco. Não foi a má-fé, tampouco há algum
tipo de desobediência legal, conforme estabelece o art. 1, Desta feita, inexistindo
a alegada infração à legislação, não há que se falar na imposição de multa.
Art. 5.o – Os infratores da legislação tributária ficam sujeitos, isolada ou
cumulativamente, a:
I – imposição de multa e de juros;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
16
Assim, diante da questão decorrer de intepretação, aplica-se
inexoravelmente a parte final do inc. I, art. 106, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade a infração dos dispositivos interpretados;
Diante do fato de que se trata de divergência e interpretação, não merece
ser punida pela forma mais gravosa.
Destra feita, deve ser reconhecida a ausência de dolo ou vontade de causar
prejuízo aos cofres públicos, e com isto mitigar a aplicação da multa como foi
posta, e sob o percentual aplicado.
Ou então, reduzir este para fazer constar o percentual de 20% como tem
entendimentos no judiciário. Vejamos.
6.2. MULTA 75% EXCESSO DE PENALIZAÇAO.
Observa-se que a multa no montante cobrado nos AI’s é no patamar de
75% (setenta e cinco) por cento, sobre o valor do débito.
Data venia, tal multa é excessiva, abusiva e configura-se em verdadeiro
confisco, transferência de patrimônio. De fato, observa-se que a multa não
poderia ter sido aplicada no patamar que o foi, tendo em vista que eleva
sobremaneira o valor do débito.
Configura-se assim, o excesso da multa, que se reveste de verdadeiro
confisco, devendo ser, portanto, reduzida para patamares mais aceitáveis, como
soi ocorrer com a multa de 20% aplicável no caso de débitos tributários diversos.
O confisco é vedado pela CF e pela própria sistemática do direito tributário,
na medida que se vale dos princípios para equiparar a saciedade do Fisco aos
direitos dos contribuintes.
Neste sentido, estabelece-se que o legislador constituinte estabeleceu a
garantia da propriedade como um dos direitos fundamentais de todos os
brasileiros ou estrangeiros aqui residentes, anotando a proteção enquanto a
mesma atender sua função social. Além de apontar hipóteses em que o direito à
propriedade não seria tomado em consideração, a CF ainda proibiu os entes
públicos necessários de apoderar-se dessa propriedade mediante a edição de atos
que pudessem implicar a sua transferência das mãos do contribuinte para as suas.
Neste sentido já sinalizou os Ministros do STF, "ao conceder liminar ao
julgar a ADIn MC 1.075-DF, promovido pela Federação Nacional do Comércio,
suspendendo a vigência do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 8.846/94, que
comina multa de trezentos por cento do valor da operação de venda de
mercadorias ou de prestações de serviços, para a hipótese de não emissão do
correspondente documento fiscal" (MACHADO, 2003, p. 259).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
17
Tal proibição não se refere tão somente à propriedade, material,
propriamente dita (bem móvel), mas também a toda e qualquer propriedade
pertencente aos cidadãos brasileiros, e está prevista das mais diversas maneiras,
conforme elenca o §1, do art. 145, da CF/88, onde determina que o imposto
deverá ser graduado conforme a capacidade econômica dos contribuintes, ora
devendo ser consideradas as condições pessoais dos mesmos, ora exigindo a
previa edição de leis (art. 150, I) ora fixando a incidência no tempo (art. 150, III, a
e b) ou proibindo tratamento desiguais aos que se encontram em situações
idênticas (art. 150, II). Em qualquer hipótese, proibiu que o tributo tivesse efeito
de confisco.
A sistemática se aplica também aos seus acessórios, como in casu
relativamente à multa, que ao ser fixada pela lei em 75%, viola dispositivos
constitucionais, e por isso não pode ser aplicada, merecendo como deve ser, a
redução para patamares aceitáveis.
(...)
A tendência deve ser seguida por todos, inclusive por esta d. delegacia,
razão pela qual, a redução se impõe.
6.3. CUMULAÇÃO DA MULTA COM JUROS DE MORA
Ainda, vê-se que os AI’s emanados do MPF enfrentado por este recurso,
estão a impor a cumulação da multa com a cobrança de juros de mora.
Tal cumulação é inadmissível, na medida em que pune duplamente o
mesmo fato, ocasionando, um tipo de bis in idem, eis que a razão é uma só, o não
pagamento do tributo.
De fato, não recolhido o tributo, o fisco impõe à cobrança multa e ainda faz
incidir juros de mora. Ora aqui está claro que a incidência diz respeito ao mesmo
objeto, qual seja, o não pagamento, e por isso, uma delas apenas é mais que
suficiente, caso contrário, estar-se-á impondo ônus dobrado ao contribuinte.
6.4. DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Em caráter de argumentação, como medida de cautela, na improvável
hipótese de ser julgada procedente ou mesmo parcialmente procedente a
autuação, fator que deve ser observado diz respeito à aplicação dos juros de
mora, que têm como parâmetro para seu cálculo a taxa SELIC.
Tal crédito, mostra-se em total descompasso com a legislação nacional e
com o próprio Código Tributário Nacional que prevê que a taxa de juros
moratórios deve ser de, no máximo, doze por cento (12%) ao ano, o que não
ocorre com a taxa SELIC, confirmando-se, pois, a improcedência da sua aplicação.
A esse respeito, pacífico é o entendimento da doutrina e da jurisprudência
pátrias acerca da ilegalidade da utilização de tal índice para fins tributários, eis
que eivado de vícios formais e materiais.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
18
Tal taxa passou a ser utilizada para os cálculos de juros de mora das
obrigações tributárias a partir da edição da Lei Federal no 9.250/95, majorando
indevidamente os supostos créditos tributários.
Pois bem, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é um sistema
eletrônico de teleprocessamento, cujo objetivo é o registro das operações com
títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central do Brasil, Estados e
Municípios, em contas específicas, em nome dos participantes dos Mercados
Primário e Secundário daqueles títulos públicos. Ocorre que o Governo Federal,
por meio dos seus órgãos competentes, utiliza esta taxa como instrumento de
política monetária. Esta esfera de governo, no entanto, exerce influência nas taxas
de juros, conforme os fins que têm em vista, podendo aumentar ou diminuir a
quantidade influindo na conjuntura e no desenvolvimento da economia nacional,
de acordo com a política monetária.
Além de instrumento de política econômica, a taxa de juros,
evidentemente, inclui sempre custos que não a mera remuneração de capital,
como, por exemplo, riscos, corretagem e outros serviços, sem falar a própria
correção monetária. A respeito do tema, manifestou-se a autora Lourdes Moreira
de Carvalho, in “Taxa Selic é Inaplicável em Juros de Mora Tributários”, Revista
Consultor Jurídico de 05 de julho de 2001: (...)
De outra parte, os juros praticados pela Taxa SELIC, incidentes sobre os
débitos de tributos federais, contemplam o execrável anatocismo, na medida em
que referida taxa acumulada os índices mensalmente apurados.
A usura, em todas as suas modalidades, não apenas é enfaticamente
repudiada, mas também é punida e enquadrada dentre os crimes contra a
economia popular. Essa exigência de juros sobre juros é proibida pelo Decreto no
22.626/33 e recheada pela jurisprudência, conforme a Súmula no 121, do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, ainda em vigor, eis que: “A Súmula no 596 não afasta a
aplicação da Súmula no 121” (Recurso Extraordinário no 100.336, Rel. Min. Néri da
Silveira, DJU de 24.05.1985, RTJ 72/916 e 92/1341).
Por todas essas razões, não se pode lançar mão de semelhante taxa a título
de juros de mora que, como se sabe, não deve ir além da remuneração do
montante devido a título de tributo eventualmente não recolhido no prazo legal,
pela mora.
Qualquer quantia que ultrapasse a singela reparação da mora tem efeito
confiscatório, vedado pela Constituição Federal.
A fixação de tais valores, feita pelo credor, no caso da União Federal,
resulta em confisco de patrimônio do suposto devedor, ferindo princípios
constitucionais basilares, como o princípio da moralidade( artigo 37, “caput”, da
Constituição da República), princípio da proporcionalidade (artigo 37, “caput”, da
Lei Maior), princípio da garantia da propriedade privada (artigo 5o inciso XXII, da
Constituição da República), princípio da vedação do tributo com efeito de confisco
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
19
(artigo 150, inciso IV, da Carta Magna), princípio da segurança jurídica, princípio
da vedação do enriquecimento sem causa, entre outros.
Por outro lado, deve ficar vincado que para efeitos de fixação da taxa de
juros, deverá ser aplicado o artigo 161,§ 1o, do Código Tributário Nacional, que
tem caráter de lei complementar nacional, de modo que qualquer lei ordinária
(incluindo a Lei no 9.430/96, que fundamentou a incidência no presente litígio)
somente poderia fixar juros iguais ou inferiores a um por cento (1%) e jamais juros
superiores a este percentual.
Nessa medida, a Taxa SELIC para fins tributários somente poderia exceder
este limite desde que também prevista em lei complementar nacional, visto que
não há como conceder que uma lei complementar nacional venha estabelecer a
taxa de juros máxima e mera lei ordinária apresentar um percentual maior.
Vale dizer, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já julgou ilegal
e inconstitucional a utilização da Taxa SELIC para fins tributários.
Os principais argumentos que fundamentam a posição referida estão
consubstanciados no acórdão da Segunda Turma do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, proferido no Recurso Especial no 291.257-SC, cujo relator foi o saudoso
Ministro Franciulli Netto. A propósito, leia-se o trecho de ementa do acórdão que
trata da inconstitucionalidade e da ilegalidade da Taxa SELIC: (...)
Seguindo a mesma linha de raciocínio, tem-se o acórdão proferido no
âmbito do Recurso Especial no 438.683-MG, também da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJU do dia 27.09.2004, p.304.
Assim sendo, pode-se afirmar que a jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça é contra aplicação da Taxa SELIC para débitos tributários.
Como corolário do que se expôs, resta claro que a utilização da Taxa SELIC
com índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque
impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será
inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção
monetária; assim como é incompatível com a regra do artigo 591 do novo Código
Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, razão pela qual deve ser
afastada na presente autuação.
6.5. DAS PROVAS
Pouco, para não dizer nada mais merece ser dito com relação ao cerceio
cometido no presente feito.
Observamos que a DRJ desconsiderou pedido de produção de provas, do
mesmo modo como desconsiderou as contundentes argumentações feitas pela
recorrente.
Passou por cima de direitos, relegou a segundo plano garantias,
desconstituiu e desconsiderou a produção de elementos que poderiam auxiliar na
busca da verdade real, tudo isto em ordem de manter o auto de infração, e com
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
20
isto penalizar a recorrente, por uma circunstância que inexiste, e que nem sequer
restou demonstrada, quanto mais provada pela fiscalização.
Assim, remetemos à discussão já travada sobre o cerceio de defesa, que é
exaustiva na demonstração que, nem mesmo as provas que poderiam ter sido
analisadas não foram sopesados pela DRJ, que limitou-se à, simplesmente,
reforçar o auto de infração, nada contribuindo para o andamento do presente
feito, senão dificultando a ação do contribuinte.
DIANTE DE TODO EXPOSTO, e por tudo mais o que consta dos documentos
existentes neste feito requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO recebido,
determinada a autuação do mesmo, e após analisadas as preliminares invocadas
para:
Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da presente, diante do
longo lapso para a apreciação da impugnação intentada.
Ainda, acaso não entenda pelo acolhimento do excesso de prazo, que seja
reconhecida a nulidade por ofensa aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da estrita legalidade, da
fundamentação em especial reformar a decisão proferida e acolher a nulidade
pela ausência de elementos informadores do Auto de infração e cerceio de defesa
e para extinguir o feito em razão da indicação genérica, e inobservância do
princípio da legalidade pela ausência de demonstração de violação;
Ou então, em se adentrando a esfera de mérito, ACOLHER E DAR
PROVIMENTO para reconhecer a ausência de dolo ou má-fé, e que determinado o
afastamento da multa aplicada, pois não se trata de desobediência de norma
tributária, mas sim de interpretação divergente, o que não configura a incidência
da penalidade.
Se não afastar sob esta argumentação, reduzi-la para o patamar de 20%
conforme defendido retro.
Ainda, afastar a cobrança da multa cumulada com juros de mora;
Substituir a correção pela SELIC, por outro índice que represente melhor a
desvalorização da moeda, e ainda, descapitalizado nos termos da fundamentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
21
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Parcela não impugnada.
Conforme se constata do teor da impugnação, a Recorrente, em sede de mérito,
não fez nenhuma contestação quanto à cobrança do PIS (R$ 218,92) e da Cofins (R$ 1.010,39)
relativos ao PA 04/2010, apurados em decorrência de diferenças entre os valores demonstrados
em Dacon ou DIPJ e os valores confessados em DCTF. A única argumentação apresentada, no
mérito, foi contra os valores exigidos em decorrência indevida de retenção na fonte.
Nesse sentido, com relação aos valores acima especificados, ficando configurada a
sua não litigiosidade, resta precluso o direito de contestação, no âmbito administrativo, conforme
se extrai do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, dispondo que “considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Sobre tais valores,
apenas houve a contestação de mérito acerca da exigência da multa de ofício e dos juros
calculados pela taxa Selic.
Mas, apesar de preclusa, a matéria em questão não poderá ser exigida, tendo em
vista que a impugnante apresentou outras questões, em sede de preliminar, que também afetam
o lançamento em questão, com respeito à nulidade da autuação fiscal.
Destarte, enquanto os temas atinentes à alegação de nulidade não se tornarem
definitivos, ficará suspensa a exigibilidade dos valores de PIS (R$ 218,92) e da Cofins (R$ 1.010,39)
relativos ao PA 04/2010.
A matéria contestada refere-se à exigência dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
com referência aos valores retidos, aproveitados pelo contribuinte, cuja comprovação não
restou configurada.
RESUMO DOS FATOS
Conforme já relatado, os autos versam acerca da lavratura de Auto de Infração de
IRPJ (e-fls. 167/170), PIS (e-fls. 171/174), CSLL (e-fls. 175/178) e Cofins (e-fls. 179/182) em razão
das seguintes constatações: 1. Diferença entre os valores demonstrados em Dacon e os valores
declarados em DCTF; 2. Diferenças na apuração dos tributos devidos.
Em relação ao tópico 1, a fiscalização verificou que para o PIS e Cofins – PA
04/2010, foram encontradas diferenças entre os valores informados em Dacon e os valores
constantes das DCTF do respectivo período. A Recorrente foi intimado a comprovar a
declaração/quitação das diferenças apuradas para o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Na resposta, a
Recorrente demonstrou que os valores das competências 12/2009 (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) e
03/2010 (IRPJ) foram confessados e parcelados no Processo 10935.400441/10-09. Assim,
permaneceram sem confissão apenas as diferenças nos valores do PIS (R$ 218,92) e da Cofins
(R4 1.010,39), relativos à competência 04/2010, que foi objeto da autuação fiscal.
Por outro lado, quanto item 2, foram apuradas diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins nos meses 03/2010, 04/2010 e 05/2010, decorrentes de 04 (quatro) notas fiscais emitidas
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
22
em favor da RODOVIA DAS CATARATAS S.A. – ECOCATARATAS, onde a Recorrente afirmou que
teria havido a retenção de impostos e contribuições que, de fato, não ocorreu. No curso do
procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a justificar/comprovar as diferenças apuradas, mas,
pelos documentos encaminhados, restou demonstrado que tais retenções não ocorreram,
ficando, assim, comprovada a compensação indevida dos valores, ocorrendo o lançamento
fiscal.
A Recorrente impugnou o lançamento, porém, a DRF, no acórdão de piso, rejeitou a
preliminar de nulidade suscitada e o pedido de apresentação posterior de provas e, no, no mérito,
julgou improcedente a impugnação para manter a exação fiscal, com a incidência de multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados pela taxa Selic.
Irresignada,
a
Recorrente
apresentou
recurso
voluntário,
basicamente,
reproduzindo os argumentos aduzidos por ocasião da impugnação, assim sintetizado:
Razões da Impugnação
Razões do Recurso Voluntário

3. PRELIMINARMENTE
3.1. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RAZOABILIDADE
NA RESPOSTA. DEFESA APRESENTADA EM 2013.
JULGAMENTO EM 2019. DECURSO DE PRAZO.
EXTINÇÃO
3.2. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO
PRÓPRIO
DAS
MATÉRIAS
DEBATIDAS.
OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
3.3.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
4 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMADORES NO
AUTO DE INFRAÇÃO
5. RAZÕES DE REFORMA DA AUTUAÇÃO
5.1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMADORES
NO AUTO DE INFRAÇÃO.

5 - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
5.2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
6 - INDICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÕES À
LEGISLAÇÃO.
AUSENCIA
DE
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE
5.3. INDICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÕES À
LEGISLAÇÃO.
AUSENCIA
DE
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE.

6. MÉRITO
II - MÉRITO
MULTA
MULTA
MULTA 75% EXCESSO DE PENALIZAÇÃO
MULTA 75% EXCESSO DE PENALIZAÇÃO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
23
CUMULAÇÃO DA MULTA COM JUROS DE MORA
CUMULAÇÃO DA MULTA COM JUROS DE MORA
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC

DAS PROVAS
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
I - PRELIMINARMENTE
I.1.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Inicialmente, a Recorrente alega que a manifestação sobre a impugnação
apresentada em outubro de 2009, somente foi decidido em novembro de 2011, ou seja, mais de
dois anos após a apresentação de defesa, constituindo assim violação ao direito líquido e certo do
contribuinte.
Alega a Recorrente que, no caso concreto, o pedido administrativo foi protocolizado
em 2009. Assim, contando-se o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) estabelecido na Lei no
11.457/2007, o prazo para a prolação da decisão administrativa venceu muito antes da decisão
proferida e que o contribuinte não pode ficar à mercê da ineficiência estatal pela falta de recursos
humanos.
Todavia, não há se falar em eventual prescrição intercorrente no âmbito
administrativo. A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC (2007/0121767-
9):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ? SÚMULA
282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a
matéria trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem.
Aplicação da Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do
lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do
recurso administrativo ou a revisão ex-officio.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
24
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta
Corte, ao concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos a partir de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação
regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, rejeita-se a preliminar aventada.
I-2. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PRÓPRIO DAS MATÉRIAS
DEBATIDAS ACATERRANDO A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
A Recorrente aduziu, ainda, que a decisão recorrida não fundamentou
corretamente suas razões de decidir implicando a ausência de motivação, pois, simplesmente,
utilizou-se das razões dadas pelo Fiscal para justificar o lançamento, não enfrentando as alegações
elencadas pela Recorrente , o que teria acarretado, também, afronta ao princípio do contraditório.
Todavia, razão não assiste à Recorrente, afinal, ao contrário do argumentando,
verifica-se que todos os argumentos aduzidos na impugnação foram devidamente examinados
pormenorizadamente no acórdão de piso, não implicando qualquer ofensa ou preterição do seu
direito de defesa ou ao amplo contraditório.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo de lançamento ou do acórdão de piso.
Ademais, em relação aos outros argumentos tem-se que a Recorrente tão somente
ratificou os argumentos delineados em sua impugnação. Assim, utilizando-me da prerrogativa
previsa no Regimento Interno do CARF (art. 114, § 12o, I), adoto os fundamentos da decisão
recorrida em complemento aos meus, nos seguintes termos:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
25

“(...)
II.2. Alegação de nulidade da autuação fiscal.
Em sede de preliminar, pugna o contribuinte pela declaração de nulidade
dos Autos de Infração exarados, pontuando três questões em sua defesa:
a) a ausência de elementos informadores da autuação fiscal, sustentando
que os Autos de Infração constantes do processo não receberam
numeração própria, de forma individualizada, com afronta ao que
determinam os arts. 2, 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 1972;
b) cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi intimado de
todos os atos durante o procedimento fiscal; e c) desrespeito ao princípio
da estrita legalidade, uma vez que o Auditor-Fiscal informa de maneira
genérica as razões legais quanto às afrontas à legislação, sem demonstrar,
objetivamente, o que foi violado, caracterizando o cerceamento ao seu
direito de defesa.
Cerceamento do direito de defesa
Sobre a alegada nulidade dos Autos de Infração por cerceamento ao seu
direito de defesa, não lhe assiste razão, porquanto todos os requisitos previstos
no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), foram observados quando da sua lavratura:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias.
(destacou-se)
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59
do mesmo Decreto:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
26
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(destacou-se)
Os Autos de Infração, objeto dos autos, foram lavrados por servidor
competente, o sujeito passivo foi devidamente qualificado, foram mencionados os
dispositivos legais infringidos e as penalidades aplicáveis, discriminados os valores
da exigência fiscal, assim como o conteúdo da autuação está bem delineado nos
Autos de Infração e no correspondente TVF. Em resumo, encontram-se satisfeitos
todos os requisitos legais.
Constata-se que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação aos Autos de Infração, exercendo o
seu direito ao contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto n.o 70.235, de
1972 (PAF). O recorrente revelou conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, cuja impugnação abrangeu não só questões preliminares como,
também, razões de mérito.
Sustenta a impugnante que houve cerceamento ao seu direito de defesa, já
que, no curso da ação fiscal, não foi cientificado previamente de todos os atos
procedidos pela Autoridade Fiscal. De igual forma, não merece prosperar tal
alegação.
Neste ponto, oportuno observar que o caso tratado nos autos decorre de
verificações obrigatórias procedidas entre valores informados nas declarações
prestadas à Receita Federal. Assim, no cruzamento de informações, identificou-se
que valores apurados/informados na Dacon e/ou na DIPJ não haviam sido
confessados em DCTF, como determina a legislação de regência. Ainda,
constatou-se que houve a confissão de débitos de tributos em valores menores
que os efetivamente devidos, face à compensação indevida de retenção na fonte
não comprovada.
Cabe registrar que o trâmite de um processo administrativo fiscal envolve
dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso e o momento do
procedimento contencioso.
A primeira fase, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da Autoridade
Tributária, em busca de obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e das demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
27
elementos de convencimento é o contribuinte - que pode reconhecer o seu
débito, recolhendo-o -, ou o julgador administrativo, no caso de ser apresentada
impugnação ao lançamento. Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com
poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos
de que dispõe para efetuar o lançamento.
Na realidade, nessa fase o Fisco submete-se à regra geral do ônus da prova
prevista no Código de Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao
processo administrativo fiscal. Incumbe ao Fisco, como autor, o ônus de provar os
fatos constitutivos do seu direito. Ou seja, cabe à Autoridade Fazendária provar a
veracidade de sua pretensão, e, se for o caso, constituir o crédito tributário. Se a
fiscalização não se desincumbe a contento de sua tarefa, não se extrai daí
qualquer problema de ordem processual, mas apenas insuficiência de provas
contra o sujeito passivo, o que poderá ser questionado pelo interessado na fase
seguinte.
A fase processual – contenciosa – da relação fisco-contribuinte inicia-se
com a impugnação tempestiva do lançamento (art. 14, do Decreto no 70.235, de
1972) e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À
litigância e consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, referidos pela impugnante.
Assim, tendo o contribuinte sido intimado a recolher ou impugnar, no prazo
regulamentar, o débito constituído pelos Autos de Infração, que foram elaborados
a partir de informações colhidas junto à própria interessada e junto a terceiros
com os quais manteve transações comercial no período abrangido pela ação
fiscal, mediante circularização, claro está que não ocorreu qualquer lesão aos seus
direitos.
Não há determinação legal para que, na fase oficiosa, de investigação fiscal,
o fiscalizado seja intimado previamente de todos os atos praticados pela
Autoridade Fiscal. A única exigência é que o fiscalizado seja devidamente intimado
quanto ao início do procedimento fiscal, como consta do art. 7°, I, do Decreto n°
70.235, de 1972, o que foi observado, na situação presente.
Portanto, observe-se que o procedimento administrativo de lançamento
aperfeiçoa-se, eventualmente, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), onde o
contribuinte, insatisfeito com o lançamento, inicia o contraditório questionando a
validade do ato administrativo implementado pelo Fisco. Cabe ao contribuinte,
em sua impugnação, oferecer meios de prova que questionem ou invalidem as
provas constantes do Auto de Infração.
O direito à ampla defesa ou ao contraditório decorre do art. 5o, LV, da
Constituição Federal de 1988, que determina que aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tais
princípios foram rigorosamente observados na presente autuação fiscal, devendo-
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
28
se, assim, afastar a pretendida nulidade suscitada pela impugnante, em sua peça
de defesa.
Falta de descrição dos fatos da autuação fiscal Não há como conceber,
também, consoante alegado na peça de defesa, que o Auditor-Fiscal informou “de
maneira genérica as razões legais quanto às afrontas à legislação”. Ora, verifica-se
na autuação, tanto no corpo dos Autos de Infração (fl. 166/184), quanto no TVF
(fl. 163/165), que a Autoridade Fiscal descreveu minuciosamente as situações
fáticas que ensejaram a autuação, bem como o correspondente enquadramento
legal, pontuando adequadamente a descrição dos fatos e a disposição legal
infringida, apresentando elementos de prova que motivaram o lançamento da
exação fiscal, em face da alegada afronta aos dispositivos legais previstos na
legislação de regência.
Assim, totalmente sem respaldo a questão suscitada pela impugnante.
Falta de individualização dos Autos de Infração
Quanto à alegação de que não houve a individualização, com numeração
própria, para cada Auto de Infração, também não lhe assiste razão.
O artigo 9o, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972, trata do tema em
questão, da seguinte forma:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1° Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)(destacou-se)
Não há, na legislação citada, a determinação para que cada Auto de
Infração, abrangendo os tributos lançados (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), seja
correspondente a processos administrativos distintos. Na verdade, equivoca-se a
defendente, ao afirmar que cada Auto de Infração receba uma numeração
específica, individualizada. Possivelmente, confunde-se com os termos “auto de
infração” (este, distinto para cada tributo) e “processo administrativo” (este,
unificado, abrangendo todos os tributos objeto do procedimento fiscal), no qual
são carreados os documentos inerentes ao lançamento fiscal (Autos de Infração,
Relatório Fiscal, documentos comprobatórios, intimações, termos de ciência,
depoimentos, laudos, etc.), constituindo-se, portanto, de um conjunto de
documentos que seguirão o mesmo rito processual, nos termos da legislação de
regência.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
29
Ademais, a norma transcrita orienta que, na hipótese de vários autos de
infração (um para cada tributo), pautados nos mesmos elementos de prova, se
proceda à juntada destes autos e dos documentos probantes em um único
processo administrativo. É a regra estabelecida no § 1° do dispositivo legal,
dispondo que, na existência de vários autos de infração, abrangendo tributos
distintos, em face de um mesmo sujeito passivo, e tendo por fundamento os
mesmos elementos de prova, sejam estes reunidos em um único processo.
Trata-se, pois, de aplicação prática do princípio da economia processual,
visto que, se a autuação abrange o mesmo contribuinte e as mesmas infrações
fiscais, abordando-se os mesmos elementos de prova, o mais lógico é que os
lançamentos fiscais componham um único processo administrativo, por se tratar
de lançamentos decorrentes.
Assim, havendo contestação, o litígio será apreciado por uma única
Autoridade Julgadora, evitando-se eventuais decisões discrepantes entre si, e,
ainda, seguindo o mesmo rito processual, de forma concentrada.
Destarte, não se enxerga a nulidade pugnada pela defendente, devendo ser
afastada.”
Destarte, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.
II – DO MÉRITO
No tocante ao mérito , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que
ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“(...)
III. Mérito.
III.1. Diferenças na apuração dos tributos devidos. Compensação indevida de
retenção na fonte.
A matéria contestada refere-se à exigência dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, com referência aos valores retidos, aproveitados pelo contribuinte, cuja
comprovação não restou configurada. Tais diferenças foram apuradas sobre 04
(quatro) notas fiscais emitidas pela empresa autuada (SS TREVO) em face de
terceira, tomadora de seus serviços(ECOCATARATAS), quanto às quais a
Autoridade Fiscal apontou as seguintes constatações:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
30

Na sua defesa, o contribuinte argumenta que os valores recebidos da
ECOCATARATAS, referentes às notas fiscais em questão, já o foram com os valores
deduzidos das retenções na fonte. Assim, sustenta que, mesmo não sendo
expressos, nas NF, os valores das rubricas de retenção, os pagamentos recebidos
foram menores do que os valores das notas fiscais, restando configurada a efetiva
retenção.
Ora, toda argumentação deverá ser corroborada com a devida
comprovação, de forma a sustentar a sua tese em sede de apreciação do litígio
administrativo.
No caso dos autos, a impugnante faz menção à resposta já anteriormente
encaminhada à Autoridade Autuante, durante o curso da ação fiscal, que, como
destacado no TVF, não apresentou nenhuma comprovação de que ocorrera, de
fato, a retenção na fonte relativa ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Vê-se, nos itens 9 e 10 do TVF, que o Auditor-Fiscal fez a ressalva quanto
aos documentos apresentados pelo contribuinte, no curso do procedimento
fiscalizatório, esclarecendo que:

Também é exibido, no TVF, um demonstrativo onde fica claro que os
valores retidos nas notas ficais abrangeram tão-somente as retenções de
Contribuição Previdenciária e de ISSQN, não abrangendo as retenções de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, como se confere a seguir:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
31
Confira-se que os valores líquidos demonstrados pelo Auditor-Fiscal, nos
quais fica explícita a não retenção de valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, são
exatamente iguais àqueles demonstrados pelo contribuinte em sua peça de
defesa, no seu item “II – MÉRITO” (fl. 195):

Apenas para sedimentar o apurado até então, traz-se, a exemplo de
confirmação, cópia da NF 0435 (fl. 101), onde fica explícita a retenção apenas de
Contribuição Previdenciária (R$ 983,24) e de ISSQN (R$ 547,72):

Sendo assim, não há procedência a argumentação da impugnante, no
sentido de que sofreu as retenções na fonte a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
uma vez que não logrou êxito em comprovar o alegado.
III.2. Cobrança de multa de ofício. Alegação de boa-fé.
Quanto à exigência da multa de ofício, constante da autuação fiscal, alega a
impugnante que agiu de boa-fé, sendo que a infração apontada pela Fiscalização
decorreu de mero equívoco em razão de informações incorretas por parte de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
32
terceiros (tomadora de serviços). Nesse sentido, entende que não houve o
cometimento de infração tributária e, portanto, indevida a aplicação da multa de
ofício.
Sobre tal argumento, cabe reproduzir o disposto no art. 136 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(destacou-se)
Assim, a simples leitura do dispositivo acima nos traz a certeza de que,
independentemente da intenção do agente ou responsável, a responsabilidade
pelas infrações praticadas à legislação tributária perdura, não havendo que se
falar, portanto, em ter agido, o contribuinte, com boa ou má-fé.
Destarte, a eventual boa-fé do sujeito passivo não afasta a exigência do
crédito tributário, uma vez que a lavratura do Auto de Infração constitui ato
administrativo vinculado. Ocorrendo a situação fática apontada como infração à
legislação tributária, deve-se proceder ao seu lançamento, e aplicar, ao infrator, a
penalidade imposta por tal legislação.
Portanto, no caso em tela, a alegação de boa-fé do contribuinte deve ser
afastada, considerando que os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, aqui
analisado, não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do art. 136 do CTN,
acima transcrito.
III.3. Alegação de violação ao princípio constitucional do não-confisco na
cobrança da multa de ofício.
O contribuinte apresenta, também, irresignação quanto ao percentual da
multa de ofício que lhe foi aplicada (75%), entendendo que, neste patamar, fica
caracterizada a ocorrência de confisco. Sustenta que, se for devida a incidência da
multa punitiva, esta deva ser reduzida ao patamar de 20%.
Na hipótese, o que a Autoridade Fiscal autuante se limitou a aplicar foi o
determinado pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996.
Assim, dada a estrita vinculação a que se submete o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, outro não poderia ser o procedimento a ser adotado
pelo autuante, sob pena de, em não o fazendo, vir a ser responsabilizado
funcionalmente, na forma do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Quanto às alegações no sentido de que tal parcela, exigida no percentual
em que o foi, viria a caracterizar a ocorrência de confisco, prática essa vedada
pela Constituição Federal, é de se dizer que tal penalidade, por si só, não se
confunde com o tributo, não lhe sendo, portanto, aplicável o princípio estatuído
pelo art. 150, inciso IV, da CF. É o que vem, reiteradamente, dizendo a
jurisprudência, conforme pode ser visto pelas ementas abaixo:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
33
CONFISCO – INCONSTITUCIONALIDADE. A regra contida no inciso IV, do
artigo 150, da CF/88, impede que a instituição de tributos seja injusta e
consumidora da maior parte da renda e da propriedade. As penalidades não
só não se confundem com os tributos, bem como, não lhes é aplicável a
“vedação ao confisco” prevista no artigo 150 da CF/88. Recurso improvido.”
(Acórdão 103-21.228, de 13/05/2003 – DOU de 30/06/2003).
NÃO CONFISCATORIEDADE DE MULTAS. O Princípio Constitucional do não
confisco(Constituição, artigo 150, IV) é aplicável exclusivamente aos
tributos, não se estendendo às penalidades. É possível cogitar-se da
aplicação de uma noção de não confisco genérico às penalidades, como
decorrência da proteção constitucional ao direito de propriedade
(Constituição, artigo 5o, XXII), contudo apenas quando em face de um
exagero irrecusavelmente exorbitante. Recurso negado.” (Acórdão 201-
76339, de 21/08/2002 – DOU de 25/04/2003).
Com base no que foi dito acima, aliado ao fato de que as alegações trazem
matéria de cunho constitucional (não confisco), não afeta à competência da
Autoridade Administrativa, é de se ponderar que manifestação sobre a mesma é
de competência exclusiva do Poder Judiciário, determinada pela da própria
Constituição Federal.
Ou seja, não compete a esta Unidade de Julgamento apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constituição Federal.
Em resumo, não cabe à Autoridade Fiscal usar do poder discricionário para
aplicação da norma regulamente inserida no ordenamento jurídico. Ocorrido o
fato e estando este perfeitamente enquadrado no dispositivo legal, a autoridade
deve, obrigatoriamente, aplicar a lei ao caso concreto.
Correta, portanto, a incidência da multa de ofício (vinculada) de 75%, nos
moldes em que exigida nos presentes autos.
III.4. Exigência concomitante de juros e de multa.
Não tem razão a impugnante ao se insurgir contra a exigência simultânea
de multa e juros de mora. A alegação não teria fundamento nem mesmo se a
multa exigida fosse a de caráter moratório, pois as duas figuras não se
confundem, tendo cada qual um pressuposto fático distinto e inconfundível.
Multa, seja ela qual for, tem sempre por pressuposto um fato contrário à
lei, sendo, pois, sanção de ato ilícito. Nesse sentido, toda multa é punitiva e, como
tal, pressupõe uma infração, inclusive a multa de mora, cujo fato gerador é a falta
de cumprimento ou o cumprimento em atraso de determinada obrigação.
Diferentemente, os juros de mora se destinam à recomposição de patrimônio,
compensando o credor pelo tempo em que esteve privado de seus recursos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
34
Tanto os juros de mora, quanto a multa, incidem quando ocorre atraso ou o
descumprimento de obrigação pecuniária. Todavia, o primeiro tem natureza
indenizatória, enquanto o segundo, natureza punitiva. Portanto, é possível a
cumulação de ambos, sem que isso configure “bis in idem” ou qualquer outra
ilegalidade.
III.5. Arguição de inconstitucionalidade dos juros de mora com base na taxa
Selic.
Na contestação do uso da taxa Selic no cálculo dos juros de mora, pontua-
se que sua utilização decorre de previsão legal, citada no lançamento – artigo 61,
§ 3o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998)(destacou-se)
A cobrança de juros de mora com utilização da taxa Selic encontra-se
expressamente prevista na mesma Lei, no § 3o do artigo 5o, citado no § 3o do
artigo 61 transcrito:
Art. 5o (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.(destacou-se)
Ressalte-se que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não cabe a esta instância julgadora qualquer discricionariedade na
aplicação de determinação explícita do direito positivo, mormente em se tratando
do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
35
Portanto, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a esfera
administrativa de julgamento, os valores que não foram pagos nos prazos
previstos na legislação específica, devem ser acrescidos de juros de mora
atinentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do
vencimento até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Esse entendimento já consta na Súmula CARF no 4, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária federal, a partir da publicação da Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, conforme atribuição dada pelo Ministro de Estado da
Fazenda
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(destacou-se)
Dessa forma, improcedentes as alegações apresentadas pela defendente,
contrárias à cobrança de juros de mora com utilização da taxa Selic.
III.6. Das citações jurisprudenciais e doutrinárias.
Quanto à jurisprudência e aos excertos de doutrina trazidos pela
impugnante, esclareça-se que a Administração não está jungida à observância das
decisões prolatadas em outros julgados nos tribunais judiciais, uma vez que estes
somente faz coisa julgada em relação às partes do processo. Tampouco está
vinculada às decisões administrativas, quando a lei não lhes atribua eficácia
normativa (art. 100, inciso II, do CTN).
Nenhuma decisão administrativa ou judicial, com efeito vinculante, foi
colacionada pela defendente em sua petição, de forma que esta Autoridade
Julgadora tivesse o dever legal de acatá-la no presente voto.
Da mesma forma, os excertos doutrinários citados pela interessada, por
mais notáveis que sejam, não se conformam em textos normativos, não
ensejando, pois, subordinação administrativa.
IV. Tributação decorrente. CSLL, PIS e Cofins.
Mantida, no mérito, a autuação fiscal do IRPJ, deve-se manter, de igual
modo, os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, aplicando-se lhes as mesmas razões
de decidir do lançamento principal, em decorrência de sua íntima relação de
causa e efeitos, dada a conexão dos fatos apurados quanto aos mesmos, pautados
nos mesmos elementos de prova.”
Por fim, no tocante à produção de provas em momento posterior, entendo ser
plenamente possível a juntada de documentos após a impugnação do lançamento, desde que os
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721444/2013-18
36
documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Entretanto, no caso sob exame, a Recorrente não logrou refutar nesta oportunidade
as razões de decidir do julgador recorrido. Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em
sede de Recurso Voluntário) a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
de suas alegações.
Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em
sua integralidade.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 298
DF CARF MF
Original